Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707497-95.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAROLINA DO NASCIMENTO LIMA EMBARGADOS: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CAROLINA DO NASCIMENTO LIMA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 57351283, que conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo DISTRITO FEDERAL e à Remessa Necessária para, reformando a r. sentença vergastada, julgar improcedentes os pedidos iniciais. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 57873121, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido no que diz respeito à necessária aplicação da segurança jurídica ao caso, porquanto a apelada/embargante já havia sido aprovada como candidata parda em prévios concursos públicos, além de constar como parda em registro na PCDF. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de maio de 2024 às 14:45:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora